Tribunal: TJDFT
Processo: 0009193-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009193-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56759480, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente ao requisitório de ID: 54116280. No ID: 57251211, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. I – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de JOZELIA PRACA DE MEDEIROS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 57251211). II – OFÍCIO DE ID: 56270410 Em atenção ao ofício n. 0251/2024/COORPRE, comunique-se à COORPRE que o crédito remanescente devido ao servidor JOSIAS WELLINGTON DE OLIVEIRA BATISTA foi inscrito em precatório complementar (PCT n. 0724440-18.2021.8.07.0000 - ID: 27714128 - Pág. 1). Satisfeita integralmente a obrigação, julgou-se extinta a execução em relação ao citado substituído (ID: 42892926). Dessa forma, não será expedida requisição retificadora do PCT n. 0013744-03.2017.8.07.0000. Para evitar tumulto, o ofício de ID: 56725305 será apreciado posteriormente. Brasília, 1 de abril de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador